Tribunal: TCU
Processo: 023.245/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Susane Sodre de Siqueira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 790/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de aposentadoria, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União. Considerando que a interessada, neste momento processual, apresenta pedido de reexame, fundamentado no art. 48 da Lei 8.443/1992; Considerando que a ora recorrente se insurge contra a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 5235/2023-TCU-Segunda Câmara , para que a unidade técnica realize o procedimento de revisão de ofício, a fim de analisar possível irregularidade referente à incorporação da vantagem denominada opção; Considerando que a referida determinação, direcionada à unidade técnica, não gera sucumbência à recorrente, inexistindo assim interesse recursal, visto que, uma vez iniciado o procedimento de revisão de ofício, será realizada a oitiva da interessada para que exercite o contraditório e a ampla defesa; Considerando o exame de admissibilidade da unidade técnica (peças 47-49), ratificado pelo representante do MPTCU (peça 51), no sentido de não conhecer do presente pedido de reexame, em razão da ausência de interesse recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso interposto por Susane Sodré de Siqueira, em razão da ausência de interesse recursal, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 282 do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo do envio desta deliberação à ora recorrente. 1. Processo TC- Processo 023.245/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Susane Sodré de Siqueira (XXX.621.200-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: André Luiz de Oliveira Campos (14313/OAB-RN), representando Susane Sodré de Siqueira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.